Tribunal: STF
Processo: Rcl 92396
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra decisão proferida pela  DÉCIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos do processo n. 2397609-02.2025.8.26.0000, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral.

2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem refere-se à “execução provisória de sentença, oriunda [de] ação em que busca o menor diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo II, e com 06 (seis) anos de idade, o fornecimento do medicamento Zolgensma, indicando como valor médio a quantia de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais)” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “mediante a decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, o autor da demanda formulou o Cumprimento Provisório de Sentença nº 0022901-95.2025.8.26.0224 exigindo o cumprimento da obrigação de fornecer o remédio. Como não sucedeu o cumprimento espontâneo, o autor/exequente requereu o bloqueio de R$ R$ 6.262.954,33 (seis milhões, duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), a fim de permitir a aquisição do medicamento, o que foi deferido pelo juízo”  (fl. 5, e-doc. 1).

Afirma que “posteriormente, como se é de conhecimento público, a ora Reclamante firmou um acordo em conjunto com a ANS, MPF, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e Defensorias Públicas, para assumir as obrigações assistenciais dos beneficiários da UNIMED FERJ a partir de 20.11.2025, em operação de compartilhamento da gestão de riscos na forma regulamentada pela Resolução Normativa ANS nº 517/2022, hipótese em que há intransmissibilidade de responsabilidades, conforme previsto no art. 4º da mencionada resolução normativa” (fl. 5, e-doc. 1).

Informa que “houve pedido de inclusão da ora Reclamante nos autos do referido Cumprimento Provisório de Sentença, o que foi deferido pelo juízo de origem, além de ter sido, simultaneamente, determinado o bloqueio dos ativos financeiros da Reclamante” (fl. 5, e-doc. 1).

Aduz que “a decisão foi atacada mediante AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2397609-02.2025.8.26.0000, dirigido à 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento”  (fl. 7, e-doc. 1).

Diz que “a decisão foi atacada mediante AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2397609-02.2025.8.26.0000, dirigido à 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento” (fl. 7, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi prolatada no seguinte sentido (e-doc. 9):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de bloqueios de valores. Afastamento da inclusão da agravante na lide. Descabimento. Responsabilidade decorrente da sucessão empresarial no tocante à carteira de beneficiários. Revogação do bloqueio dos valores. Descabimento. Medida excepcional de bloqueio que visa garantir o cumprimento de ordem judicial. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

Afirma que “a decisão resume-se a reproduzir os fundamentos da decisão de primeira instância, invocando-se o art. 252 do Regimento Interno do TJSP, sem observar as razões expostas pela parte a, acima de tudo, os princípios constitucionais envolvidos, normas legais aplicáveis e a tese firmada no Tema 1.232 no âmbito do E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 1). 

Requer medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede sua cassação. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. No caso, os reclamantes alegam ofensa ao RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), que dispõe:
 
Tese: 1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.

6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

7. Verifico que a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade da ora reclamante em decorrência de sucessão empresarial atinente à carteira de beneficiários, atribuindo-lhe o ônus de arcar com os custos do tratamento médico, não se tratando, portanto, de hipótese em que a responsabilização tenha sido imputada com fundamento na configuração de grupo econômico, tampouco no âmbito de cumprimento de sentença trabalhista, situação esta disciplinada pelo paradigma invocado (Tema n. 1.232 da repercussão geral).

No caso em análise, portanto, não se verifica a presença de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o qual firmou entendimento no sentido de que o cumprimento de sentença trabalhista não pode ser promovido em face de empresa que não tenha participado da fase de conhecimento do processo, ressalvadas, contudo, as hipóteses excepcionais de sucessão empresarial e de abuso da personalidade jurídica.

Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

8. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente